Tribunal: CARF
Processo: 15586.720112/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720112/2017-71
ACÓRDÃO
2004-000.268 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONDO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONDOMINIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/12/2013
SIMPLES
NACIONAL.
SERVIÇOS
DE
LIMPEZA
OU
CONSERVAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
A Lei Complementar no 123/2006, responsável por estabelecer as normas
gerais para o SIMPLES NACIONAL, dispõe que o recolhimento mensal único
a ser feito pelos optantes desse sistema incluirá a contribuição patronal
previdenciária do art. 22 da Lei no 8.212/91, exceto no caso de
microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique às atividades
de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 da mesma Lei – ex vi
do inc. VI do art. 13, VI –, dentre os quais se incluem os serviços de
vigilância, limpeza ou conservação.
ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO. LAÇAMENTO FEITO COM BASE NAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS. AUSÊNCIA DE DESQUALIFICAÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO. INAPLICABILIDADE DA NORMA GERAL ANTIELISIVA AO CASO
CONCRETO.
Tendo o lançamento sido ultimado com base nas declarações prestadas
pelo próprio sujeito passivo, não há que se cogitar a inversão do ônus
probatório, uma vez que inexistiu desqualificação do negócio jurídico,
conforme autoriza o parágrafo único do art. 116 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 4522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.268 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720112/2017-71
2
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Diogo Cristian Denny
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CONDO PRESTACAO DE SERVICOS EM
CONDOMINIOS LTDA. contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém (DRJ/BEL), que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo-
se a exigência da cota patronal das contribuições previdenciárias, bem como o Risco Ambiental do
Trabalho (RAT), totalizando R$ 518.338,83 (quinhentos e dezoito mil, trezentos e trinta e oito reais
e oitenta e três centavos).
Em sua peça impugnatória (f. 4.458/4.480) alegou, em primeiro lugar, que
no caso em concreto, em que os serviços efetivamente prestados pela
Contribuinte são de instalação, reparo e manutenção em geral, conforme
contrato de prestação de serviços firmado com seus clientes.
E ainda que assim não fosse, como destacado anteriormente, a Fiscalização
concluiu que a Contribuinte prestava serviços de manutenção (constante no
Anexo III, da Lei Complementar n°. 123 / 2006) e conservação (constante no
Anexo IV, da Lei Complementar n°. 123/2006).
Considerando que a premissa fixada pela Ilustre Auditora Fiscal esteja correta,
caberia à Fiscalização demonstrar quais contratos de prestação de serviços e
notas fiscais referiam-se a serviços de manutenção e quais referiam-se a
serviços de conservação, já que a forma de tributação das atividades estão
enquadradas em diferentes anexos da Lei Complementar no 123/2006.
Não se pode admitir, data máxima venia, a presunção de que todos os serviços
prestados pela Impugnante foram de conservação, quando o contrato previa
tanto a conservação quanto a manutenção das áreas dos condomínios
contratantes.
Fl. 4523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.268 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720112/2017-71
3
Em se admitindo qualquer presunção, deveria essa laborar em favor do
contribuinte, que demonstrou, ainda que por amostragem, que todos os
serviços prestados foram exclusivamente de manutenção.
Em segundo lugar, se insurgiu contra a sanção pecuniária aplicada, ao argumento
de que teria natureza confiscatória. Por fim, pediu o “arquivamento da Representação Fiscal para
Fins Penais.” (f. 4.480)
A DRJ, ao apreciar os motivos de insurgência, proferiu o acórdão que restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/12/2013
SIMPLES
NACIONAL.
SERVIÇOS
DE
LIMPEZA
OU
CONSERVAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
Em razão das atividades exercidas por certas empresas – expressamente
estabelecidas na lei complementar que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - os pagamentos de
Contribuições Previdenciárias Patronais, GILRAT e sobre a remuneração dos
Contribuintes Individuais não são realizados na sistemática conjunta,
diferenciada e favorecida do Simples Nacional e sim como as outras empresas,
ou seja, sobre o total das remunerações pagas devidas ou creditadas a segurados
do Regime Geral de Previdência Social, nos moldes estabelecidos pelo art. 22 da
Lei 8.212/91, que institui o plano de custeio da Seguridade Social.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica
brasileira para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas
que, eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. A opção do sistema jurídico pátrio foi de subtrair competência para o
julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob
a alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi reservada
ao poder judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 4.493)
Cientificada em 20 de abril de 2018 (f. 4.504) da decisão da DRJ, apresentou, em
10 de maio de 2018 (f. 4.507), recurso voluntário (f. 4.507/4.517), alega não ter a DRJ analisado as
provas que demonstram ter havido prestação de serviço de manutenção, e não de limpeza. Em
caráter subsidiário, aduz ser da fiscalização o ônus de” provar que o serviço prestado foi o de
LIMPEZA (e não o de manutenção constante no contrato de prestação de serviços).” (f. 4.515).
Fl. 4524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.268 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720112/2017-71
4
Deixa de replicar as demais matérias suscitadas em sede de impugnação – quais
sejam, i) a confiscatoriedade da multa e ii) a necessidade de arquivamento da Representação
Fiscal
para Fins Penais, –, operando, sobre elas o efeito da preclusão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Conheço do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade.
Embora tenha a recorrente apresentado uma tese principal e outra de natureza
subsidiária, passo a analisá-las de forma conjunta, uma vez que estão umbilicalmente atreladas.
De início, importante aclarar não se estar diante de uma desqualificação ou
requalificação de um negócio jurídico, conforme autoriza o parágrafo único do art. 116 do CTN,
trazido à baila pela parte recorrente.
Como reconhece na peça recursal, a lavratura da autuação se deu com base “em
informações cadastrais (Contrato Social e CNAE indicado em GFIP)” – vide f. 4.510), não havendo
que se falar ter a fiscalização “presumido” – vide f. 4.510 – , e sim constatado, a partir das
informações prestadas pelo próprio sujeito passivo, que ele executava a prestação de serviços de
limpeza, atividade esta enquadrada no Anexo IV, do Simples Nacional.
Evidentemente, não que há que se cogitar a inversão do ônus probatório quando
a fiscalização apenas exige tributos com base na declaração prestada pelo sujeito passivo. Daí o
porquê a tese trazida em caráter subsidiário não merece guarida.
Diz ainda que “alegou e provou que apesar de possuir como atividade principal
no Contrato Social a LIMPEZA, a empresa acabou por desenvolver tão-somente serviços de
MANUTENÇÃO e REPARO (atividades também previstas no contrato social)” – vide f. 4.510;
sublinhas deste voto) –, apesar de em sua impugnação afirmar que “demonstrou, ainda que por
amostragem, que todos os serviços prestados foram exclusivamente de manutenção.” (f. 4.464;
sublinhas deste voto)
Além de não ser possível precisar quais serviços teriam sido prestados – “tão-
somente serviços de manutenção e reparo”, como dito na impugnação, ou “exclusivamente de
manutenção”, como narra na peça recursal –, certo que não poderia fazer prova “por
amostragem.” Documentos por amostragem apresentados não se prestam a desconstituir o
lançamento – que goza de presunção de certeza e liquidez, frise-se – levado a cabo a partir das
Fl. 4525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.268 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720112/2017-71
5
informações contidas no contrato social e no CNAE indicado em GFIP. Ao fim e ao cabo, a
recorrente se insurge contra as informações por ela mesmo prestadas, que lastrearam a autuação.
De toda sorte, ainda que fosse possível superar a confissão de produção de
provas “por amostragem”, noto que a documentação apresentada é, por outra razão, inapta a
comprovar o alegado. Às f. 93/120 foram juntados parcos contratos – 7 (sete) para ser exata –,
todos idênticos, em que a recorrente, mediante pagamento mensal, compromete-se a prestar
“serviços de manutenção e conservação” de áreas condominiais, “correndo por conta [da]
empresa todas as despesas com salários e encargos sociais, tributários e fiscais, uniformes e tudo
quanto for inerente aos trabalhadores em serviço.”
À pessoa jurídica prestadora dos serviços foi atribuída a alcunha “CONDLIMP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONDOMÍNIO LTDA.”, conforme demonstra o contrato às f. 31,
sendo que CONDLIMP remete à ideia de limpeza (LIMP) condominial/de condomínio (COND). Às f.
70, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, inserido no campo “Código e descrição da atividade
econômica principal” o seguinte:
81.21-4-00 – Limpeza em prédios e em domicílios
As provas coligadas apenas reforçam o que declarado pela própria recorrente: a
prestação de serviços de limpeza em condomínios. Parece-me pouco crível que os serviços de
“manutenção e conservação” com fornecimento de “uniformes e tudo quanto for inerente aos
trabalhadores em serviço”, pagos de forma mensal pelos condomínios à parte recorrente, não
incluam, principalmente, o de limpeza. Isso porque o fornecimento de materiais sinaliza para
aqueles de uso rotineiro, como os empregados para a conservação da limpeza das áreas do
edifício, na esteira do que informado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
A Lei Complementar no 123/2006, responsável por estabelecer as normas gerais
para o SIMPLES NACIONAL, dispõe que o recolhimento mensal único a ser feito pelos optantes
desse sistema incluirá a contribuição patronal previdenciária do art. 22 da Lei no 8.212/91, exceto
no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de
prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 da mesma Lei – ex vi do inc. VI do art. 13, VI –,
dentre os quais se incluem os serviços de vigilância, limpeza ou conservação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 4526
DF CARF MF
Original